Tribunal: TJES
Processo: 5002262-04.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002262-04.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZANGELA DAS GRACAS SANTOS

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA E PERDA DE CONFIANÇA NA REDE CREDENCIADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde, com dois pedidos principais: I – custeio de cirurgia fora da rede credenciada, diante de alegada urgência e perda de confiança nos médicos anteriores; II – reparação por danos morais decorrentes da negativa inicial de cobertura. A sentença julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido de custeio da cirurgia por perda superveniente de interesse e improcedente o pedido de indenização por danos morais. A autora apelou, alegando nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a existência de conduta ilícita da operadora do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal; (II) apurar se a negativa inicial de cobertura, em contexto de urgência e desconfiança subjetiva da autora na rede credenciada, configura ilícito indenizável por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A prova testemunhal pretendida revela-se desnecessária, pois os documentos juntados, inclusive pela própria autora, comprovam que havia profissional habilitado na rede credenciada, afastando a alegada nulidade por cerceamento de defesa.

A perda de confiança subjetiva nos médicos não torna, por si só e sem prova robusta, a rede credenciada insuficiente ou inapta.

Não há comprovação de urgência que justificasse o custeio da cirurgia fora da rede antes da data em que foi identificado profissional capacitado, não se configurando abuso ou ilegalidade na conduta da operadora.

O sofrimento emocional relatado não decorre de ato ilícito da ré, não sendo devida a indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A produção de prova testemunhal é prescindível quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

A recusa de cobertura por plano de saúde, diante da existência de profissionais habilitados na rede credenciada e da ausência de urgência comprovada, não configura conduta ilícita indenizável.

A perda de confiança subjetiva do paciente nos médicos anteriormente responsáveis pelo atendimento não autoriza, por si só, o custeio de procedimento fora da rede.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5002262-04.2022.8.08.0021
.

APELANTE: ELISÂNGELA DAS GRAÇAS SANTOS.

APELADA: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Insurgiu-se a apelante contra respeitável sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por ela contra a apelada, que assim decidiu:

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o pedido de custeio do ato cirúrgico, ante a perda superveniente do interesse autoral, na forma do inciso VI do Art. 485 do CPC e IMPROCEDENTE o pedido de dano moral, na forma do inciso I do Art. 487 do CPC.

Por força do princípio da sucumbência, condeno a requerente no pagamento das despesas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando, a teor do § 2º do Art.85 do CPC, a razoável qualidade do trabalho, o mediano tempo e zelo despendido para o desempenho do ofício, a singeleza da causa e a simplificação decorrente do julgamento antecipado, ressalvando a suspensão da exigibilidade destas rubricas sucumbenciais, eis que a autora está amparada pela AJG (§ 3º do Art.98 do CPC).

Nas razões do recurso a apelante sustentou, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova testemunhal requerida; e que a recusa inicial, ocorrida em momento de urgência e fundada na perda de confiança nos demais médicos credenciados, caracterizou conduta ilícita passível de indenização por dano moral.

Afirma a apelante ser necessária a produção de prova testemunhal para comprovar a negativa verbal da cobertura, o que demonstraria o ato ilícito. Contudo, a prova documental carreada aos autos, inclusive pela própria recorrente, demonstra que, apesar da desconfiança subjetiva com os médicos que realizaram o procedimento anterior, a rede credenciada possuía, à época da cirurgia profissional apta a realizar o procedimento. Assim, a prova oral pretendida revela-se desnecessária e inócua para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Não há falar em dano moral.

O fato de a apelante ter perdido a confiança nos médicos que a atenderam em 2018 não torna, sem prova robusta, a rede credenciada insuficiente ou inapta.

Ainda que se considere que apenas em 13-05-2021 o apelante passou a contar com profissional capacitado para atender a demanda da autora, os documentos acostados aos autos não evidenciam a urgência (risco de morte) apta a impor o custeio da cirurgia por profissionais não credenciados antes desta data. No laudo de id 15043831 há relato de que houve indicação de avaliação cirúrgica em 2020 e que naquele ato (30-03-2022) reforçaria a indicação cirúrgica devido ao aumento da lesão e desconforto da paciente.

Assim, o sofrimento emocional e a angústia narrados pela apelante, embora compreensíveis diante de um quadro de saúde delicado, não decorrem de uma conduta abusiva ou ilegal da apelada.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Majoro a verba honorária fixada em desfavor da apelada para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.